Tribunal: STF
Processo: Rcl 55574
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jucemar Pereira dos Santos formalizou reclamação na qual afirma que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, no processo n. 5014062-02.2022.8.21.0010, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    A leitura das informações prestadas pelo Juízo reclamado revela que:



    Tais aparelhos telefônicos foram entregues pela autoridade policial na Distribuição do Foro, à pedido da defesa da corré Gisieli, à qual foi deferida carga dos objetos para que pudesse analisá-los, manifestando-se nos autos a respeito.



    A defesa do reclamante, em momento algum, postulou acesso aos respectivos aparelhos, reiterando apenas os pedidos de liberdade. Caso o tivesse feito, assim como foi permitido o acesso aos telefones pela defesa de Gisieli, lhe seria possibilitada a apreciação do material em questão, os quais encontram-se à disposição das partes. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator